Tribunal: TJMT
Processo: 1021185-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021185-26.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), RENAN WILLIAN DE SOUZA AMORIM - CPF: 034.172.661-30 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), ROGERIO LUIZ GALLO (IMPETRADO), CEL. PM CÉSAR AUGUSTO DE CAMPOS - Secretário de Estado de Segurança Pública (IMPETRADO), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em cadastro de reserva de concurso público regido pelo Edital n.° 001/2018/SEJUDH/MT, pleiteando sua nomeação para o cargo de agente de segurança socioeducativo, sob a de déficit funcional e contratação temporária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação diante da existência de vagas e contratações temporárias.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no RE 837.311/PI (Tema 784) de que o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo quando houver comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso concreto, o impetrante não comprovou a ocorrência de preterição ilegal ou abusiva que justificasse o seu direito líquido e certo à nomeação, estando classificado no cadastro de reserva. A contratação temporária e a simples existência de vagas durante a vigência do certame não vincula a Administração Pública a proceder à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso."

Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 37, IX; Lei n.º 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO LIMINAR
”, impetrado por RENAN WILLIAN DE SOUZA AMORIM, contra ato apontado como ilegal do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na preterição da nomeação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, o qual está inserido no banco de candidatos aptos à nomeação.

Narra a parte impetrante que participou do concurso público regido pelo Edital n.° 001/2018/SEJUDH, destinado a formação do cadastro de reserva no âmbito do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso.

O resultado final do certame foi homologado dia 16.03.2020, com vigência prorrogada até 08.06.2025, e o impetrante está na 239ª colocação, inserido dessa forma no banco de candidatos aptos a nomeação.

Afirma que o ESTADO DE MATO GROSSO está sendo omisso na nomeação dos aprovados, uma vez que documentos oficiais demonstram o déficit funcional, com a existência de mais de 235 cargos vagos para a função em que o impetrante foi classificado.

Alega que possui direito subjetivo líquido e certo para nomeação, pois preenche os requisitos do Tema 784 do STF.

Os requisitos estão caracterizados, uma vez que o impetrante foi aprovado dentro da margem de candidatos que passaram ter direito a nomeação com o surgimento de novas vagas, além do ESTADO DE MATO GROSSO estar optando por medidas alternativas como contratações temporárias e terceirizações.

Informa que há em trâmite Ação Civil Pública (1011932-56.2023.8.11.0041), em que a liminar foi parcialmente deferido, e recurso de Agravo de Instrumento (1018740-06.2023.8.11.0000)
“onde se reconheceu a configuração do direito líquido e certo à nomeação de candidatos diante da ausência de justificativa administrativa e da preterição evidenciada”.

Consigna ainda que,
“O parecer técnico da Defensoria Pública revela que, entre 2019 e 2022, houve crescimento substancial da população carcerária e socioeducativa no Estado, sem que houvesse aumento proporcional de servidores. A média de internos por servidor atinge patamares incompatíveis com a dignidade da pessoa humana e com os padrões mínimos de segurança e assistência. O Ministério Público reforça que o não preenchimento dos cargos tem provocado comprometimento da ordem pública, colocando em risco a integridade física de adolescentes e servidores, além de inviabilizar o cumprimento das funções pedagógicas e ressocializadoras dos estabelecimentos”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante requer:

“
a)
Que seja
CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR
, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009,
no prazo a ser fixado por esta Colenda Câmara, ou por este Egrégio Órgão Julgador
, a imediata convocação, nomeação e posse do Impetrante no cargo público para o qual foi aprovado, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência administrativa;

b)
Ao final, requer-se que
esta Colenda Câmara CONCEDA A SEGURANÇA
, tornando definitiva a medida liminar e reconhecendo-se o direito líquido e certo do Impetrante à nomeação no cargo público para o qual foi aprovado, com base na aplicação da tese firmada no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal;

c)
Que sejam requisitadas, por este Egrégio Tribunal, as informações das autoridades coatoras, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009;

d)
Que seja intimada, igualmente, a
Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
, na qualidade de representante judicial das autoridades coatoras, para, querendo, apresentar manifestação nos autos

e)
Que seja
cientificado o representante do Ministério Público do Estado
de Mato Groso, para que, querendo, se manifeste nos termos do art. 12 da referida Lei;
”.

Sem contrarrazões (ID. 300635893 e 300986879).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da segurança

(ID. 302229859).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por RENAN WILLIAN DE SOUZA AMORIM contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Da análise da controvérsia, observa-se que a parte impetrante participou do concurso público regido pelo Edital n.º 001/2018/SEJUDH/MT, estando na 239ª colocação, conforme publicação oficial de retificação de 31.10.2024, após a prorrogação do concurso (válido até 08.06.2025).

Encerrada a vigência do certame, defende a parte impetrante que a violação do seu direito à nomeação decorre do fato de que há mais de 235 cargos vagos apenas para a função em que concorreu, além das contratações temporárias e designação precárias.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.º 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema n.º 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

Ademais, a contratação temporária pela administração pública, não caracteriza preterição por si só, pois visa o atendimento de necessidade transitória, nos termos do artigo, 37, IX, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

1. Cuida-se de inconformismo com a decisão do Tribunal de origem que denegou a segurança pretendida pelo impetrante, qual seja, sua nomeação para cargo público, para o qual foi classificado no concurso em cadastro de reserva.

2. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.

3. O impetrante, ora recorrente, não conseguiu comprovar a existência de preterição arbitrária à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva ou comprovar qualquer inobservância editalícia do concurso, por conseguinte, não se evidenciou seu direito líquido e certo à vaga, de sorte que a Administração não teria a obrigatoriedade de nomeá-lo.

4. Acrescente-se que a contratação temporária de terceiros não constitui pura e simplesmente ato ilegal nem tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago, pois, para a primeira hipótese, deve ser comprovado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, rel . Min. Dias Toffoli.

5. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (STJ - RMS: 54063 RO 2017/0110261-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança, no qual o agravante buscava sua nomeação no cargo de professor de sociologia, sob alegação de preterição indevida em favor de contratações temporárias realizadas pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o agravante, classificado em primeiro lugar no cadastro de reserva de concurso público, possui direito líquido e certo à nomeação em razão das contratações temporárias realizadas pelo ente público, configurando ou não preterição arbitrária ou imotivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame previa cadastro de reserva, conferindo ao agravante mera expectativa de direito à nomeação, condicionada à demonstração de preterição arbitrária, não comprovada nos autos.

A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição, tendo em vista que atende a necessidade transitória da Administração Pública, fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Não restou demonstrado que as contratações temporárias causaram prejuízo à posição do agravante no certame ou configuraram desrespeito à ordem de classificação, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ (RE 837.311/PI e RMS 61771/PR).

A mera classificação em primeiro lugar no cadastro de reserva não garante, por si só, direito subjetivo à nomeação, especialmente sem prova robusta de preterição arbitrária ou ilegalidade.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aprovação em cadastro de reserva confere ao candidato mera expectativa de direito, que não se converte em direito subjetivo à nomeação sem prova cabal de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração Pública.

A contratação temporária, fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal, não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso público, salvo demonstração inequívoca de arbitrariedade .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; RE 837.311/PI; RMS 61771/PR.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837 .311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral, julgado em 16/10/2015; STJ, RMS 61771/PR, Rel. Min . Sérgio Kukina, julgado em 18/08/2020. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10211527020248110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/02/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2025)

In casu,
porém, não obstantes as argumentações da parte impetrante, não logrou comprovar, por meio de provas pré-constituídas, a existência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que o certame se destinou exclusivamente à formação do cadastro de reserva.

No entanto, a despeito dos argumentos lançados pela parte impetrante, mister ressaltar, como já mencionado, que o surgimento da vaga, por si só, não convola em direito subjetivo a sua expectativa de nomeação, dependendo, para tanto, que ocorra a sua preterição pela Administração Pública, o que não se evidencia no caso em questão.

Desse modo, não se verifica, pela prova pré-constituída, a existência de ilegalidade ou abusividade no ato praticado, notadamente pela discricionariedade da administração pública para a nomeação de candidatos classificados para o cadastro de reserva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – PERFIL DE ENFERMEIRO – SEJUDH – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada no julgamento do RE n. 837.311/PI (Tema 784), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva.

3. Recurso não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031543-46.2022.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2024).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. A vacância ou o surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal”.

(TJ-MT 10211642620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 02/03/2021).

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025